Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO NÃO DEMONSTRADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito. Assim, não pode o réu ser responsabilizado pelos prejuízos decorrentes de suposto cancelamento de plano de saúde se não comprovou o vínculo entre a corretora que intermediou o plano de saúde e o prestador do serviço, nem a suposta efetivação da concretização do contrato de prestação de serviço.
3. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensar o dano sofrido e de inibir a conduta praticada.
4. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.